Tribunal: TJES
Processo: 5004290-76.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004290-76.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: J L BADIANI EPP

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FAZENDA PÚBLICA VENCEDORA –
TITULARIDADE
– ENTE
PÚBLICO
ESTATAL –
DESTINAÇÃO À
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES) –
POSSIBILIDADE –

PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO
.

1.
A
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que
a verba

honorária
sucumbencial
arbitrada
nos processos em que litiga a Fazenda Pública pertence ao respectivo ente público,
não sendo direito autônomo do advogado.

2.
N
ada obstante,
resta igualmente assentado na jurisprudência pátria, notadamente
a
deste Egrégio Tribunal de Justiça, que
“a
titularidade não se confunde com o destino que a verba relativa ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pode vir a ter, isto é, se definitivamente integrada ao patrimônio da pessoa jurídica de direito público representada, ou se revertida em benefício dos procuradores judiciais que a representam
.
” (
a
gravo de
i
nstrumento
n.º 0
12.159.000.111,
de relatoria da Exmª. Srª.
Desembargadora Janete Vargas Simões).

3. C
om base nesta premissa,
este Egrégio Tribunal de Justiça
possui orientação
no sentido de
que os honorários advocatícios sucumbenciais percebidos pela Fazenda Pública em ações em que se sagre vencedora, conquanto pertença ao respectivo ente público, pode ser revertido aos seus Procuradores, por meio do repasse da referida verba à associação da referida classe.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento, em que é Agravante o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravada J L BADIANI EPP;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004290-76.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: J L BADIANI - EPP
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004290-76.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: J L BADIANI EPP

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória, Comarca da Capital (id 893705) que rejeitou o pedido de transferência do montante depositado a título de honorários de sucumbência devidos à Fazenda Pública para a conta corrente da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo, por entender ser a titularidade dos honorários do ente público estadual.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, ser devido o depósito dos honorários advocatícios sucumbenciais diretamente em conta mantida pela Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo – APES.

Informações prestadas pelo MM. Juiz de Direito
a quo
conforme “id 967785”.

Conquanto devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões nos autos.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de Junho de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004290-76.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: J L BADIANI EPP

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, insurge-se o Agravante contra a decisão que rejeitou a pretensão de repasse do valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais à conta da Associação de Procuradores do Estado do Espírito Santo, por entender o MMº. Juiz de Direito
a quo
que a referida verba sucumbencial pertence ao ente público estatal e não à referida associação ou mesmo aos Procuradores do Estado do Espírito Santo.

No que toca à titularidade dos honorários advocatícios sucumbenciais atinentes aos processos em que é parte a Fazenda Pública, a Lei Federal nº. 9.527/1997 preceitua, em seu art. 4º, que não se aplicam aos advogados públicos as disposições constantes do Capítulo V, Título I, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei Federal nº 8.906/1994), dentre as quais se insere o art. 21, cuja redação diz: “
Nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados
”.

Com base no referido dispositivo legal, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a verba honorária sucumbencial arbitrada nos processos em que litiga a Fazenda Pública pertence ao respectivo ente público, não constituindo direito autônomo do advogado.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EBCT. EMPRESA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 22 DA LEI 8.906⁄1994.

1. A jurisprudência desta Corte tem apontado no sentido de que a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 173.089⁄RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07⁄02⁄2013, DJe 18⁄02⁄2013).

Nada obstante, resta igualmente assentado na jurisprudência pátria, notadamente a deste Egrégio Tribunal de Justiça, que “a
titularidade não se confunde com o destino que a verba relativa ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pode vir a ter, isto é, se definitivamente integrada ao patrimônio da pessoa jurídica de direito público representada, ou se revertida em benefício dos procuradores judiciais que a representam
.
” (agravo de instrumento n.º 012.159.000.111, de relatoria da Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões).

Com base nesta premissa, este Egrégio Tribunal de Justiça possui orientação firmada de que os honorários advocatícios sucumbenciais percebidos pela Fazenda Pública em ações em que se sagre vencedora, conquanto pertença ao respectivo ente público, pode ser revertido aos seus Procuradores, por meio do repasse da verba à Associação da referida classe constituída para tal fim.

Colaciono, a título de ilustração, arestos que concluíram pelo provimento de apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo versando sobre a mesma
quaestio iuris
ora
sub examine
:

“APELAÇÕES CÍVEIS - CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – DESVIO DE FUNÇÃO – AUXILIAR E TÉCNICO DE ENFERMAGEM – PROVA EXCLUSIVAMENTE ORAL - TESTEMUNHAS – PARCIALIDADE EVIDENCIADA - INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA DO DESVIO DE FUNÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TITULARIDADE – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E PROCURADORES - DESTINAÇÃO PREVISTA EM LEI – RECURSO DE APELAÇÃO DA APELANTE⁄AUTORA – CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO – CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

4- A Lei Estadual n.º 4.708⁄1992, em seu art. 12, assegura expressamente que “os honorários advocatícios em razão da sucumbência em favor do estado são devidos aos Procuradores do Estado, devendo o Poder Executivo regulamentar a distribuição de processos e a forma de pagamento no prazo de 90 (noventa) dias”. O dispositivo fora efetivamente regulamentada pelo Chefe do Poder Executivo Estadual, através do Decreto Estadual nº 3.668⁄1994 (art. 1º), o qual, por sua vez, atribuiu ao Conselho da Procuradoria Geral do Estado o dever de normatizar a matéria que, por meio da Resolução n.º 256⁄2012 do Conselho da PGE⁄ES, determinou a obrigatoriedade da citada verba ser depositada em conta mantida pela Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo – APES, conforme a dicção do seu art. 1º. 5 - Recursos conhecidos e, no mérito, negado provimento ao recurso da apelante⁄autora e dado provimento ao apelo do Estado do Espírito Santo.”

(TJES, Classe: Apelação, 48140021592, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/05/2017, Data da Publicação no Diário: 19/05/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXEUCÇÃO FISCAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES) – DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – FAZENDA PÚBLICA. TITULAR DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - DESTINAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA AOS PROCURADORES DO ESTADO - DEPÓSITO EM CONTA MANTIDA PELA APES.

1. Sentença que fixa honorários sucumbenciais em favor do Estado do Espírito Santo, ressaltando que a referida verba pertence à Fazenda Pública, e não ao respectivo procurador, nos termos do art. 4º, da Lei nº 9.527⁄1997.

2. Não se deve confundir a condição de terceiro prejudicado com a de litisconsorte necessário, posto que a APES nitidamente não é, nem deveria ser, parte na relação processual de origem, que visou tão somente à anulação de débito fiscal junto ao primeiro apelante.

3. Embora seja o Estado do Espírito Santo o titular dos honorários sucumbenciais devidos quando vencedor em processo judicial, a normatização estadual de regência permite seu repasse em favor dos procuradores integrantes do serviço público, na forma de rateio geral e igualitário - despido de caráter pessoal por atuação direta em determinado feito - a ser realizado pela Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo; daí porque se afigura possível a liberação, da verba já adimplida nos autos da execução, à conta especialmente vinculada para esse fim.

4. Recurso provido.” (g.n.)

(TJES, Classe: Apelação, 11980169236, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/09/2016, Data da Publicação no Diário: 04/10/2016)

Inclusive, registro que já tive a oportunidade de me manifestar neste mesmo sentido quando da relatoria do agravo de instrumento nº. 0003301-20.2019.8.08.0024, julgado por esta Colenda Primeira Câmara Cível, em que se discutia a destinação dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor do Estado do Espírito Santo.

Eis a ementa do referido julgado:

“PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FAZENDA PÚBLICA VENCEDORA TITULARIDADE ENTE PÚBLICO ESTATAL DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES) POSSIBILIDADE PRECEDENTES RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a verba honorária sucumbencial arbitrada nos processos em que litiga a Fazenda Pública pertence ao respectivo ente público, não sendo direito autônomo do advogado.

2. Nada obstante, resta igualmente assentado na jurisprudência pátria, notadamente a deste Egrégio Tribunal de Justiça, que A titularidade não se confunde com o destino que a verba relativa ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pode vir a ter, isto é, se definitivamente integrada ao patrimônio da pessoa jurídica de direito público representada, ou se revertida em benefício dos procuradores judiciais que a representam. (agravo de instrumento n.º 012.159.000.111, de relatoria da Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões).

3. Com base nesta premissa, este Egrégio Tribunal de Justiça possui orientação firmada de que os honorários advocatícios sucumbenciais percebidos pela Fazenda Pública em ações em que se sagre vencedora, conquanto pertença ao respectivo ente público, pode ser revertido aos seus Procuradores, por meio do repasse da referida verba à Associação da referida classe constituída para este fim.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação, em que é Agravante o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravado JOSÉ RENATO RIBEIRO; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória, 02 de julho de 2019. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0003301-20.2019.8.08.0024, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 17/07/2019)

Sendo assim, verifica-se que os honorários advocatícios sucumbenciais, quando vencedora a Fazenda Pública Estadual, pertence ao ente público estatal, podendo tal verba ser repassada aos respectivos Procuradores do Estado, como na hipótese em testilha.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao presente recurso de apelação para, reformando a decisão impugnada, deferir o pedido de transferência do montante depositado a título de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Estado do Espírito Santo para a conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

A EXMA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:

Agravo de Instrumento nº 5004290-76.2020.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravada: J L Badiani - EPP

Relator: Desembargador Annibal de Rezende Lima

VOTO

(VOGAL)

O presente recurso tem por objeto a destinação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao Estado do Espírito Santo.

Em que pesem os judiciosos fundamentos expostos pelo eminente Relator, peço vênia para apresentar entendimento divergente.

Como já me manifestei em casos análogos, não se discute que a titularidade não se confunde com o destino que a verba relativa ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pode vir a ter, isto é, se definitivamente integrada ao patrimônio da pessoa jurídica de direito público representada, ou se revertida em benefício dos procuradores judiciais que a representam.

Contudo, a jurisprudência já encampava o entendimento que restou finalmente editado no Novo Código de Processo Civil no sentido da necessidade de lei para normatizar essa transferência dos honorários de sucumbência, conforme estabelece o art. 85, §19, do citado diploma.

A propósito, nesse sentido já se posicionou a Primeira Câmara Cível:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TITULARIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VENCEDOR AGENTE PÚBLICO AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E NÃO DO SEU PROCURADOR RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. -
O art. 85, § 19, prevê que o direito de os advogados públicos perceberem honorários advocatícios sucumbenciais, depende de lei que regule a matéria referente ao ente ao qual os advogados públicas façam parte.

2. -
Por força do art. 4º da Lei n. 9.527/94, os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedor o ente público, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade.
Ausente, portanto, a alegada violação do art. 23 da Lei n. 8.906/94. Precedentes: STJ - REsp 668.586/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 23/10/2006 p. 260; EDcl no AgRg no REsp 825.382/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 26/3/2009; REsp 1.008.008/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 28/4/2008; REsp 623.038/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 19/12/2005 p. 217; REsp 147.221/RS, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, DJ 11/6/2001 p. 102.

3. -
O § 19, do art. 85 do CPC/2015 que disciplina que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei não é norma autoaplicável devendo ser editada pelo respectivo ente federativo, União, Estado e Distrito Federal e Municípios, norma específica destinando os honorários advocatícios aos respectivos procuradores federais, estaduais, distritais e municipais, prevalece a regra geral prevista no art. 4º, da Lei nº 9.527/1997 que dispõe que: Art. 4º As disposições constantes do Capítulo V, Título I, da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, não se aplicam à Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como às autarquias, às fundações instituídas pelo Poder Público, às empresas públicas e às sociedades de economia mista.

4. - Inaplicável a regra do art. 23, da Lei nº 8.906/1994 Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requer que o precatório, quando necessário, seja expedida em seu favor.

5. - Na hipótese, inexiste Lei do Município de Santa Maria de Jetibá que disponha sobre honorários advocatícios e os destinem aos Procuradores Municipais, devendo a verba de sucumbência ser reconhecida como propriedade do ente municipal. Diante disso, o processo de cumprimento de sentença da sentença proferida em ação demolitória ajuizada pelo agravante contra o agravado deve prosseguir devendo os valores recebidos serem revertidos para o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ e não para os seus Procuradores Municipais. 6. - Recurso provido parcialmente.

(TJES, Agravo de Instrumento, 056189000351, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, D
J
: 08/03/2019)
- G.N.

Posta assim a questão, em que pese a argumentação do recorrente no sentido de que há um arcabouço normativo no âmbito estadual que ampara a transferência dos valores dos honorários advocatícios sucumbenciais para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo – APES, a meu sentir tais alegações não se sustentam.

Isso porque, a Lei Estadual nº 4.708/1992, em seu art. 12, realmente estabelecia que “
Os honorários advocatícios em razão da sucumbência em favor do estado são devidos aos Procuradores do Estado, devendo o Poder Executivo regulamentar a distribuição de processos e a forma de pagamento no prazo de 90 (noventa) dias”.

Em decorrência da Lei Estadual nº 4.708/1992 surgiram, por conseguinte, o Decreto Estadual nº 3.668-N/1994 do Chefe do Executivo Estadual que autorizou o Conselho da PGE/ES a editar normas acerca da distribuição dos honorários advocatícios devidos aos procuradores, o que, por conseguinte, resultou na Resolução nº 256/2012.

Ocorre que, a teor de fundamentação desenvolvida em diversos precedentes deste egrégio TJES, a referida Lei Estadual nº 4.708/1992 foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes (
Decreto Estadual nº 3.668-N/1994 e Resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES
), e com maior razão para a transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores.

Logo, a ausência de lei estadual que disponha sobre honorários advocatícios e os destinem aos Procuradores do Estado do Espírito Santo, denota que dita verba deve ser integrada à esfera jurídica do seu titular, isto é, o ente público estadual.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:

“
[...] 8) Os advogados públicos fazem jus ao recebimento dos honorários sucumbenciais, entretanto, por ser esta verba de titularidade do ente estatal, a sua transferência somente pode se dar por meio de autorização legislativa, a qual regulamentará a questão, em consonância com o disposto no art. 85, § 19, do Código de Processo Civil de 2015. 9) Se tanto a jurisprudência dos Tribunais Superiores quanto o Novo Código de Processo Civil estabelecem que o recebimento dos honorários sucumbenciais diretamente pelos advogados públicos está condicionado a existência de legislação disciplinando a matéria, não há como reconhecer este direito em benefício dos Procuradores do Estado do Espírito Santo, tendo em vista que inexiste lei em sentido formal no ordenamento jurídico capixaba tratando da questão, ante a revogação expressa da Lei Estadual nº 4.708⁄92. 10) Recursos interposto pelo Estado do Espírito Santo conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação nº 048140021741, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2017, D
J
: 19/05/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO FAZENDA PÚBLICA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DESTINAÇÃO DA VERBA ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES IMPOSSIBILIDADE - REVOGAÇÃO DA LEI 4.708/92 PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.

1. Destaca o Superior Tribunal de Justiça que a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública Direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, as empresas públicas ou as sociedades de economia mista, não constitui direito autônomo do procurador judicial, porque integra o patrimônio público da entidade. Precedente: AgRg no REsp 1.169.515/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 2/3/2016).2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1347421/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018).

2.
Incumbe ao Ente Público tratar da destinação da referida verba e, no caso do Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual nº 4.708/92 foi revogada, desde dezembro de 1996, pela Lei Estadual nº 5.324/1996, consoante disposição expressa da redação original do seu art. 10, de modo que não existe atualmente, no ordenamento jurídico, legislação idônea a regulamentar o recebimento direto dos honorários sucumbenciais pela associação dos procuradores estaduais
.

3. A matéria foi enfrentada neste Órgão Fracionário, com profundidade, no julgamento da Apelação Cível nº 00050000-37.2005.8.08.0024, oportunidade em que assim se manifestou o voto condutor:
Conquanto o Decreto Estadual n.º 3.668-N/1994 e a Resolução n.º 256/2012 continuem em vigor, perderam o seu fundamento de validade, razão pela qual não podem fundamentar o repasse imediato das verbas sucumbenciais para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES)
.

4.
Assim, embora o novo CPC preveja que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, expressamente apontou a necessidade de legislação para regulamentar a matéria, circunstância não vislumbrada, atualmente, no Estado do Espírito Santo
. 5 . Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

(TJES, Agravo de Instrumento Nº 024199004847, Relator DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2019, DJ: 19/11/2019) - G.N

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O artigo 85, §19, do CPC, ao prescrever que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência,

nos termos da lei
, consagrou o reiterado entendimento jurisprudencial segundo o qual a verba honorária sucumbencial, quando vencedora a Fazenda Pública, será de sua titularidade, devendo a Administração Pública repassar a quantia aos Procuradores
caso exista previsão em lei específica
. Precedentes.II. Especificamente sobre a legislação capixaba, destaca-se que a
Lei Estadual nº 4.708/92
, invocada pelo recorrente, foi revogada pela
Lei Estadual nº 5.342/1996
, consoante a redação original do seu artigo 10, daí porque, atentando-se ao artigo 2º, §3º do Decreto-Lei nº 4657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro),
é possível concluir pela inexistência de legislação idônea a regulamentar o recebimento direto dos honorários sucumbenciais pela APES.

O Decreto Estadual nº 3.668-N/1994, igualmente invocado nas razões recursais, carece de pressuposto de validade
,
restando desprovido de respaldo normativo o pleito de transferência.

III. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 024199004326, Relator DES.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, D
J
: 01/11/2019) - G.N.

Em reforço, destaco julgados desta Primeira Câmara:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. TITULARIDADE DO ENTE PÚBLICO
.
DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 12, da Lei n. 4.708/1992 regulamentava que os valores concernentes aos honorários de sucumbência caberiam aos Procuradores do Estado, todavia, referido dispositivo legal não se encontra mais vigor. 2. Isso porque o artigo 10, da Lei n. 5.342/1996 revogou expressamente os termos da Lei n. 4.708/1992, conduzindo por consequência lógica com a perda de eficácia tanto do Decreto Estadual nº 3.668-N/1994 (Decreto do Executivo que delegava ao Conselho da Procuradoria Geral do Estado acerca dos honorários advocatícios) e a da própria Resolução do Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado - Resolução n. 256/2012. 3. Dessa forma, não obstante o STF tenha adotado entendimento acerca na natureza alimentar dos hwonorários, o STJ possui firme entendimento no sentido de que, a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constitui direito autônomo do procurador judicial, porque integra o patrimônio público da entidade. 4.
Assim sendo, considerando a ausência de lei acerca do tema, inviável o acolhimento da tese recursal de destinação direta da verba sucumbencial aos procuradores, sendo imperiosa a sua prévia integração ao patrimônio público do este respectivo
.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 024199010380, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, DJ: 02/12/2019) - G.N.

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.
TITULARIDADE DO ENTE PÚBLICO. DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 12, da Lei n. 4.708/1992 regulamentava que os valores concernentes aos honorários de sucumbência caberiam aos Procuradores do Estado, todavia, referido dispositivo legal não se encontra mais vigor. 2. Isso porque o artigo 10, da Lei n. 5.342/1996 revogou expressamente os termos da Lei n. 4.708/1992, conduzindo por consequência lógica com a perda de eficácia tanto do Decreto Estadual nº 3.668-N/1994 (Decreto do Executivo que delegava ao Conselho da Procuradoria Geral do Estado acerca dos honorários advocatícios) e a da própria Resolução do Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado - Resolução n. 256/2012. 3. Dessa forma, não obstante o STF tenha adotado entendimento acerca na natureza alimentar dos honorários, o STJ possui firme entendimento no sentido de que, a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constitui direito autônomo do procurador judicial, porque integra o patrimônio público da entidade. 4.
Assim sendo, considerando a ausência de lei acerca do tema, inviável o acolhimento da tese recursal de destinação direta da verba sucumbencial aos procuradores, sendo imperiosa a sua prévia integração ao patrimônio público do este respectivo.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 024199011503, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, DJ: 02/12/2019) - G.N
.

Por tais razões, rogando vênia ao eminente Relator,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004290-76.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: J L BADIANI EPP

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FAZENDA PÚBLICA VENCEDORA –
TITULARIDADE
– ENTE
PÚBLICO
ESTATAL –
DESTINAÇÃO À
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES) –
POSSIBILIDADE –

PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO
.

1.
A
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que
a verba

honorária
sucumbencial
arbitrada
nos processos em que litiga a Fazenda Pública pertence ao respectivo ente público,
não sendo direito autônomo do advogado.

2.
N
ada obstante,
resta igualmente assentado na jurisprudência pátria, notadamente
a
deste Egrégio Tribunal de Justiça, que
“a
titularidade não se confunde com o destino que a verba relativa ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pode vir a ter, isto é, se definitivamente integrada ao patrimônio da pessoa jurídica de direito público representada, ou se revertida em benefício dos procuradores judiciais que a representam
.
” (
a
gravo de
i
nstrumento
n.º 0
12.159.000.111,
de relatoria da Exmª. Srª.
Desembargadora Janete Vargas Simões).

3. C
om base nesta premissa,
este Egrégio Tribunal de Justiça
possui orientação
no sentido de
que os honorários advocatícios sucumbenciais percebidos pela Fazenda Pública em ações em que se sagre vencedora, conquanto pertença ao respectivo ente público, pode ser revertido aos seus Procuradores, por meio do repasse da referida verba à associação da referida classe.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento, em que é Agravante o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravada J L BADIANI EPP;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por maioria de votos, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.